Tribunal: TJBA
Processo: 8002982-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002982-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): JOEL ALVES BARRETO FILHO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Mandado de segurança. Policial militar. Transferência compulsória para a reserva remunerada. Segundo PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) instaurado em razão de condenação penal transitada em julgado (tentativa de extorsão) com pena privativa de liberdade superior a dois anos. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Alegações de bis in idem, cerceamento de defesa e prescrição administrativa. Independência das instâncias. Regularidade do PAD. Inexistência de efeito suspensivo automático a recursos administrativos (arts. 95 e 96, § 3º, da Lei 7.990/2001). Ausência de nulidade com prejuízo (pas de nullité sans grief). Precedentes. Segurança denegada. Disciplina militar. Bis in idem. Inocorrência de dupla punição. Primeira punição: detenção disciplinar. SEGUNDa medida: transferência para a reserva. Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da medida que decorre de condenação penal, transitada em julgado, superior a dois anos de pena privativa de liberdade. Naturezas distintas. Independência das instâncias penal e administrativa. precedentes. Devido processo legal administrativo. Recurso administrativo sem efeito suspensivo automático (arts. 95 e 96, § 3º, Lei 7.990/2001). Ausência de cerceamento de defesa. Regularidade formal do PAD. AUSÊNCIA de demonstração de prejuízo para nulidade (pas de nullité sans grief). Precedentes. Moralidade administrativa. A condenação penal por tentativa de extorsão é conduta incompatível com o serviço policial militar POR constituiR grave violação aos deveres éticos e funcionais inerentes à condição de policial militar. Declaração de indignidade para o oficialato. transferência para a reserva. LEGALIDADE, razoabilidade e proporcionalidade Do ato administrativo. Ato vinculado na aplicação da penalidade quando caracterizada hipótese legal. Súmula 650/STJ e precedentes do STF e STJ. Prescrição administrativa afastada. Falta tipificada penalmente. Prazo e marco regulados pelo Código Penal (arts. 109, IV, e 110). Art. 50, § 5º, “d”, da Lei 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002982-93.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILFER DOS SANTOS NASCIMENTO e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.